Tribunal: TJES
Processo: 0005309-98.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005309-98.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAI MARCELINO MIGUEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0005309-98.2022.8.08.0012

APTE :

RAI MARCELINO MIGUEL

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS –
PROVA
DA AUTORIA
NOS AUTOS – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE – REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE -
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
QUANTIDADE DE DROGAS – ART. 42 DA LEI DE DROGAS –
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – VALORAÇÃO IDÔNEA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO – PROVA NOS AUTOS – PRECEDENTES DO TJ/ES
RECURSO CONHECIDO
– RECURSO
IM
PROVI
D
O
.

1.

Conforme restou demonstrado nos autos, pertinente as provas produzidas, o crime fo
i

devidamente
demonstrado
pelas provas materiais e testemunhais produzidas nos autos.

2.
A análise do art. 42 da Lei de Drogas, amparado no auto de apreensão, viabiliza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal
.

3
.
Cabe a valoração negativa da
s circunstâncias do delito quando o agente, violando os termos da liberdade provisória, enquanto deveria estar recolhido em casa, pratica o delito de tráfico de drogas.

4. A preponderância do art. 42 da aplicação da pena-base está em acordo com a previsão normativa ditada pela Lei 11.343/06
.

5.
Descabe a aplicação do tráfico privilegiado quando demonstrado que o agente está
demonstrando estar vinculado
a organizações criminosas.

6. Recurso
im
provido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0005309-98.2022.8.08.0012

APTE :

RAI MARCELINO MIGUEL

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto
por
RAI MARCELINO MIGUEL
, em razão do inconformismo com a r. Sentença de fls.
130/133
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou
nos termos
do artigo 33,
c/c art. 40, IV, ambos
da Lei nº 11.343/06,
10 (dez) anos de reclusão e 1.0
13
(mil
e treze
) dias-multa, em regime inicialmente fechado
.

Nas razões recursais, apresentadas as fls.148/151, entende a defesa que houve equívoco na fixação da pena-base ao ser valorada as circunstâncias do delito, devendo, ainda, ser reconhecido o tráfico privilegiado.

Segundo o Ministério Público, conforme contrarrazões apresentadas as fls. 153/157 verso, o recurso deve ser improvido, entendimento acompanhado pela Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 7086752.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso.

A denúncia de que trata o presente recurso afirma q
ue no dia 13 de agosto de 2022, por volta das 21h30min, na Rua Vit
ó
ria, bairro Jardim Botânico, Cariacica/ES, o denunciado, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determina
ção
legal e regula
m
entar, 70 (setenta) pinos que continham a droga conhecida como coca
í
na, bem como, em sua residência, tinha em depósito também para fins de tráfico, 11 (onze) tabletes da droga conhecida como maconha, com peso total aproximado de 6,8kg, 1.316 (mil trezentos e dezesseis) pedras da droga conhecida coma crack, 307 (trezentos e sete) pinos da droga conhecida como coca
í
na, 18 (dezoito) unidades da droga conhecida como haxixe, 120 (cento e vinte) frascos que continham a substância nociva a sa
ú
de conhecida coma Loló, uma arma de fogo tipo metralhadora de fabrica
çã
o artesanal, um carregador alongado de arma de fogo calibre .380 e 12 (doze) muni
ções
ogivais de arma de fogo calibre .380,
conforme
auto de apreens
ã
o
de
fls. 09/10 e auto de constata
ção
provis
ó
ri
a
da natureza e quantidade de drogas fI. 11,
além de duas balanças de precisão e 1.090,00 (um mil e noventa) reais em notas diversas.

AUTORIA

Extraio dos autos a prova da materialidade, constante no lnquérito P
o
licial (fls. 04/69), B.O. (f
l
s. 23/27); aut
o
de apreens
ão
(fls. 12/13); auto de canstataç
ão
pr
ovisória
(f
l
. 41), e no Laud
o
de Exame Qu
í
mico (fls. 91/92).

Embora o recorrente tenha negado a prática do delito imputado, observo que a apelação não questiona a sua vinculação com o crime, razão pela qual passo a análise da dosimetria combatida no recurso.

DOSIMETRIA.

Conforme afirma o recurso, o magistrado, ao fixar a pena-base de acordo com a previsão normativa do art. 59, considerou a culpabilidade e as circunstâncias do crime para justificar a exasperação.

Afirma a defesa que a culpabilidade foi considerada pela quantidade de droga apreendida e, ainda, o vetor pertinente as circunstâncias observou que o crime foi cometido enquanto o acusado estava em gozo de liberdade provisória, não podendo considerar as hipóteses como hábeis a fundamentar o desvalor fixado.

Afirma que, mais precisamente ao fato do recorrente estar em liberdade provisória, a sua ponderação na fixação da pena-base vai de encontro ao que dispõe a Súmula 444 do STJ.

Ao final, pugna pela consideração, a luz dos dados concretos do feito, a aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas em favor do recorrente.

Passo a enfrentar os argumentos tecidos a luz do pacífico entendimento desta Egrégia Câmara quanto a possibilidade do reforço de fundamentação na análise do art. 59 do CP, ainda que em recurso específico da defesa.

Consoante previsão normativa do art. 42 da Lei de Drogas
1
, como circunstância preponderante para majoração da pena-base, tendo como relevante o que restou apurado no local dos fatos e que está descrito no auto de apreensão, justificando a elevação da pena:

“
70 (setenta) pinos
de
coca
í
na, 11 (onze) tabletes
de
maconha, com peso total aproximado de 6,8kg, 1.316 (mil trezentos e dezesseis) pedras da droga conhecida coma crack, 307 (trezentos e sete) pinos da droga conhecida como coca
í
na, 18 (dezoito) unidades da droga conhecida como haxixe, 120 (cento e vinte) frascos que continham a substância nociva a sa
ú
de conhecida coma Loló, uma arma de fogo tipo metralhadora de fabrica
çã
o artesanal, um carregador alongado de arma de fogo calibre .380 e 12 (doze) muni
ções
ogivais de arma de fogo calibre .380,
conforme
auto de apreens
ã
o
de
fls. 09/10 e auto de constata
ção
provis
ó
ri
a
da natureza e quantidade de drogas fI. 11,
além de duas balanças de precisão e 1.090,00 (um mil e noventa) reais em notas diversas”.

Conforme já afirmou esta corte:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE -DOSIMETRIA - MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA - ART. 42, DA LEI 11.343/06 - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Encontra-se justificada a exasperação das penas-bases promovidas pelo magistrado de primeiro grau, em razão da quantidade, variedade e da natureza das drogas apreendidas, nos termos do Art. 42, da Lei. 11.343/06. 2. Recurso conhecido e não provido.
Data: 17/Nov/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0000335- 5.2021.8.08.0050 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CRIMINA
L

Após essas elucidações, passo a análise do art. 59 do Código Penal em desfavor do acusado, partindo da premissa de que a
culpabilidade
foi devidamente valorada a luz do art. 42 da Lei de drogas.

No mesmo sentido, a única outra circunstância judicial valorada é atrelada as circunstâncias do delito, tendo afirmado a defesa que houve equívoco por parte da sentença a luz do que dispõe a súmula 444 do STJ.

Inobstante a alegação, entendo que a análise empreendida pelo magistrado está correta, não sendo aferida na ponderação o delito em si, mas a violação da confiança depositada pelo Estado ao conceder a liberdade ao paciente, mediante condições específicas, sendo uma delas o recolhimento noturno. Desta forma, agiu com acerto o magistrado sentenciante, ao observar que o acusado praticou o delito de tráfico, durante período em que o Estado, nos autos de número 0009550-23.2019.8.08.0012, lhe concedeu a liberdade e determinou, dentre outras várias medidas, o seu recolhimento noturno.

Neste sentido, irretocável a sentença quanto a fundamentação adotada para fixar a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Não vislumbro assimetrias a serem sanadas por esta corte ao observar, ainda, a aplicação da causa de aumento de pena descrita no art. 40, IV, da Lei 11.343/06, já que o recorrente possuía uma metralhadora, calibre .380, automática, 12 cartuchos e um carregador, fazendo com que a fração a ser considerada, em 2/3 (dois terços) se encontre devidamente fundamentada.

Em razão da aplicação da dita causa de aumento, restou sedimentada corretamente a pena em 10 (dez) anos de reclusão e 1.013 (um mil e treze) dias-multa.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

Segundo a defesa o recorrente faz jus a benesse normativa, já que preenche os requisitos objetivos e subjetivos descritos no comando do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Entretanto, após observar o processo, mais precisamente o auto de apreensão, pelos objetos apreendidos, conforme precedentes desta Egrégia Câmara, a pretensão de reforma não merece acolhida.

Conforme descrito, além das inúmeras substâncias apreendidas, ainda foram localizados no local diversos apetrechos que indicam a participação em tráfico de forma organizada, e a integração em organização criminosa.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Há elementos concretos nos autos que apontam a dedicação do réu a atividades ilícitas. Os militares receberam informação de populares a respeito da traficância realizada pelo réu, dirigindo-se a sua residência, que encontrava-se localizada em um beco conhecido pelo tráfico de drogas. Apreendida relevante quantidade e variedade de entorpecentes (700g de maconha, 90,1g de crack e 13.4g de cocaína), além de balança de precisão, material para embalo e caderno de anotações. Evidenciada a dedicação do réu ao tráfico, indicando que fazia a divisão das drogas para venda. 2. 3. Recurso conhecido e provido.
Data: 11/Sep/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0003781-36.2021.8.08.0021 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4 DA LEI 11.343/06. AFASTAMENTO MANTIDO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito de ação penal em curso não ser apta a afastar o redutor do tráfico privilegiado, tem-se que a grande quantidade e variedade de drogas, não consideradas na primeira fase do processo dosimétrico, e os demais elementos constantes dos autos (munição e balança de precisão), revelam que o recorrente não preenche todos os requisitos previstos no §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, por evidenciar a dedicação a atividade criminosa. 2. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 01/Dec/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0007725-62.2021.8.08.0048 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado

NEGANDO
PROVIMENTO AO
RECURSO
.

É como voto.

03

1
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR VERIFICADO. 1. Tendo em vista o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, a quantidade e natureza da droga apreendida (mais de meio quilograma de crack) autoriza a exasperação da pena-base em 2 anos.

Data: 01/Dec/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0004328- 2.2020.8.08.0047 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)